Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMITADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FIANÇA. ASSINATURA ELETRÔNICA. SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ANUÊNCIA COM O CONTRATO.

1. Verificando-se que os argumentos foram expendidos pelo apelante de forma inédita em sede de apelação, sem prévia apresentação perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição.

2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação será feita in statu assertioni, ou seja, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. Caso seja necessário apreciar as provas, não será uma aferição da condição da ação, mas sim análise de mérito, sob pena de utilizar-se a Teoria Concretista da Ação.

3. De acordo com o artigo 219 do Código Civil e artigo 10, § 1o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, presumem-se válidas declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

4. A assinatura digital por meio de certificado digital depende de senha pessoal e intransferível, sendo o titular responsável por sua guarda e sigilo dos dados, responsabilizando-se o portador pelo fornecimento voluntário dos seus dados a terceiros.

5. É válido o contrato de fiança assinado eletronicamente mediante senha do certificado eletrônico do fiador e presenciado por testemunha que comprova a sua participação no negócio jurídico.

6. Apelação conhecida em parte e não provida.